Tribunal: TJDFT
Processo: 0712098-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTOS DE URGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A finalidade do contrato de seguro de saúde é garantir o atendimento necessário e adequado quando do surgimento do sinistro ou enfermidade. Diante da finalidade dessa modalidade de relação jurídica, na interpretação de suas cláusulas, além dos princípios da boa-fé, probidade e cooperação, deve-se considerar, acentuadamente, sua natureza social e as implicações daí decorrentes.
2. Em se tratando de situação de emergência ou urgência, o art. 35-C da Lei 9.656/98 determina que o plano de saúde providencie o pronto atendimento do segurado, sob pena de frustrar a própria finalidade do serviço contratado.
3. O dano moral se caracteriza pela recusa injustificada na cobertura procedimento cirúrgico de urgência, em razão do agravamento da situação de aflição psicológica e de angústia do paciente, já alterada pelo seu quadro clínico delicado.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.